Tribunal: TJES
Processo: 5000438-85.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000438-85.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
RECORRIDO: MARINA KUBOYAMA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO PARA MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, inclusive em relação ao valor do dano moral. É como voto.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTRA QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
E CORREÇÃO DA DATA DE FLUÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da Requerente/Recorrido
:
Alega a autora que se inscreveu no curso de
pós-graduação
junto a requerida e que esta ficou de lhe enviar login e senha para que a autora tivesse acesso ao curso e aos materiais. Alega que entrou em contato com a requerida por mais de três vezes, sem êxito. Assim, informou que não possuía mais interesse no curso. Aduz que não assistiu a nenhuma aula, bem como não teve acesso aos materiais. Alega que foi surpreendida quando soube que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito
. Aduz que nem sequer foi notificada da inclusão. Requer a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como dano moral. Em contrarrazões requer a manutenção da r. sentença de piso.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Em sede de Recurso Inominado alega, preliminarmente, necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito afirma que a recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Que a recorrida estava inadimplente com as mensalidades, sendo legítima a cobrança bem como a inclusão do nome desta nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que não houve falha na prestação de serviços,
mas
culpa exclusiva da autor
a
, não havendo em que se falar em dano moral. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Na eventualidade, requer a diminuição do quantum arbitrado
a

título
de dano moral.
3. Sentença:

Ante o exposto, confirmo a liminar (ID 1977601)
e
julgo procedente os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para c
ondenar a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por
danos morais

ao autor, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).”

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Compulsando os autos observo que a requerida não trouxe aos autos provas de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora, ônus que lhe incumbiria. Não há nos autos comprovação de que a autora teve acesso as aulas, aos materiais, tampouco junta aos autos o contrato realizado,
o que facilmente poderia demonstrar
. Já a autora
comprovou
nos autos que seu nome foi negativado pela recorrente. Observo ainda que em decorrência da aplicação do CDC e da hipossuficiência por parte da autora, da falha na prestação desserviço, o ônus da prova caberia a recorrente, o que não foi demonstrado. Assim, não havendo qualquer prova nos autos de
que a recorrida recebeu a sua contraprestação contratada, não há que se falar em inadimplência desta, posto que indevida a contraprestação financeira, e, consequentemente, a sua negativação
.
Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Merece correção, ainda, os juros moratórios e a correção monetária, que devem começar a fluir, nos casos de indenização por dano moral, a partir da fixação, haja vista a inexistência de mora anterior a justificar sua incidência de forma prévia.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
cujos juros moratórios legais e correção monetária devem incidir a partir da fixação,
mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.